Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Indeferido o pleito que anteriormente formulara, diga a exequente, em 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado, de forma a ser retomado o trânsito processual. I Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator